Tribunal: STF
Processo: ARE 1339444
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Maurício Alves Reis interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE FATO QUE RETIRE SUA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ATO VÁLIDO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ” 
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5°, incisos LIV, LV e LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    Ademais, destaca-se da sentença de 1º Grau, mantida por seu próprios fundamentos pela Corte de origem, os seguintes fundamentos:
    “Em análise do caso objeto do litígio, verifica-se que o mérito da decisão proferida no Processo nº 637.439 é inquestionável, pois o amplo acervo probatório produzido pelo TCE/MG deixa claro que o autor na época em que era prefeito do Município de Itapecerica usou recursos públicos para contratar o ‘Jornal Gazeta do Oeste’ com intuito de cultuar a sua própria personalidade por meio de manchetes e fotos que realizavam sua promoção pessoal enquanto prefeito. 
    Nesse sentido, resta claro que houve ofensa ao princípio constitucional da impessoalidade e da moralidade administrativa, pois o art. 37, §1º da CF/88 é claro ao prever que: ‘A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos’.
    Não há qualquer nulidade no fato do autor não ter sido intimado das diligências probatórias realizadas pelo TCE/MG, pois tais diligências são de competência exclusiva do órgão e não há participação das pessoas investigadas ou suspeitas de praticar de ilicitudes nas referidas diligências. Ademais, não se constata qualquer irregularidade na apuração do quantum devido a título de restituição aos cofres públicos. 
    Também não houve qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois o autor foi intimado da inclusão em pauta da sessão de julgamento por meio de publicação em diário oficial e por meio do seu advogado (Plínio Salgado, OAB 14.427). 
    O art. 77, §1º da Resolução nº 12/2008 prevê que ‘a pauta será publicada no Órgão Oficial do Estado com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão e valerá como intimação às partes e a seus procuradores’. Portanto, cabe ao interessado acompanhar a pauta de julgamento do TCE/MG no diário oficial. 
    No mesmo sentido é a LC 102/2008: ‘Art. 76 – A comunicação dos atos e decisões do Tribunal presume-se perfeita com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, salvo as exceções previstas em lei’. Não há exceção prevista em lei de intimação pessoal do dia da sessão de julgamento. 
    Os demais argumentos deduzidos pela parte autora (como o fato de conselheiros do TCE/MG também aparecerem em publicações de revistas, etc.) são incapazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC.”
    Assim, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 do STF. Sobre o tema: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A multa aplicada ao agravante baseou-se em hipótese expressamente prevista na Lei 709/1994/SP, preconizando perfeita subsunção ao art. 71, VIII, da Constituição Federal. 2. Assim, decorrendo a multa de permissivo legal aplicado em sede de processo administrativo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descabe revisitar o seu quantum ou os fatores que ensejaram sua aplicação, o que, a propósito, implicaria em evidente análise de fatos e provas, bem como da supracitada legislação estadual, verificando-se óbice das Súmulas 279 e 636 à apreciação do apelo extraordinário. 3. Do mesmo modo, a alegação de que a multa foi aplicada sem observância aos princípios constitucionais configura ofensa meramente reflexa à Constituição, o que obsta o prosseguimento recursal. A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013 (Tema 660). 4. Por essa razão, se, tal como ocorreu in casu, o acórdão recorrido decide controvérsia sobre proporcionalidade ou razoabilidade de sanções pecuniárias diante de circunstâncias do caso específico e de legislação local, não cabe recurso extraordinário para revê-lo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 906.967/SPAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/2/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa. Propaganda institucional do Município. Promoção pessoal do Prefeito. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 660.719/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/8/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.075.529/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 26/3/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE QUE PERMITA AO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO ADMININSTRATIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise do mérito de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da higidez do processo administrativo que aplicou multa à recorrente, fazem-se necessários nova análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécia e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providências vedadas neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 779.212/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/8/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA. REJEIÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, ALÉM DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis : Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO ação anulatória de ato administrativo Prefeitura Municipal de Paulínia Tribunal de contas rejeitou as contas dos anos de 1997 e 1998 respeito aos princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal o Poder Judiciário não pode julgar o mérito da questão, mas tão somente as irregularidades formais Recurso improvido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 662.458/SP-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/12). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. REJEIÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 1.000.376/SP-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/3/17). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente